Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706270-27.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor (id 43902589) para decotar do quantum debeatur o valor indicado na impugnação à execução. Em análise à petição recursal, protocolada em 27/02/23, não é possível identificar a decisão contra a qual o DF se insurge. Da mesma forma, em consulta ao processo de origem informado na petição id 54773791 - 0039026-41.1997.8.07.0001 -, constata-se que os referidos autos foram arquivados em 28/05/21 e desarquivados em 17/03/23, não havendo nesse período decisão que fundamente a pretensão recursal do ente distrital. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator